Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO. CONDOMÍNIO ENTRE EX CÔNJUGES. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição.
2. Deve-se manter uma conexão entre a sentença e o pedido, não se admitindo, portanto, um julgamento citra, ultra ou extra petita.
3. Nos moldes determinados no art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil e estando a lide instruída, esta Instância Revisora pode proceder ao julgamento, em razão de a causa estar madura.
4. O Código Civil dispõe em seu art. 186 que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
6. Configurada a responsabilidade do ex-cônjuge (apelante) pelo pagamento das despesas de imóvel cuja inadimplência ensejou a negativação de seu nome, e considerando que esta se refere a débitos anteriores à sentença que decretou o divórcio, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo outro consorte passível de indenização.
7. Recurso desprovido.